Tribunal: TJDFT
Processo: 0028237-32.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0028237-32.2015.8.07.0007 AGRAVANTE: MB ENGENHARIA SPE 023 S/A AGRAVADOS: ARIANA ANDRADE MOCO, ISMAEL DAMACENA DE OLIVEIRA PEREIRA SOARES DESPACHO Trata-se de agravo interposto por MB ENGENHARIA SPE 023 S.A, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que houve omissão desta Corte ao não se manifestar acerca do caso fortuito e da força maior, questões essenciais ao deslinde da causa. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO BASÍLIO, OAB/DF 28.970 e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 17530100. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018